Tribunal: TJES
Processo: 5007008-28.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007008-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DIAS DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007008-28.2022.8.08.0048

Recorrente: LUCIANA DIAS DE JESUS

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5741086).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
LUCIANA DIAS DE JESUS
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência do pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito, foi surpreendida com o parcelamento automático do débito, sem qualquer solicitação nesse sentido, ocorrendo, dessa forma, falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido, ensejando responsabilização pelos prejuízos causados.

Em razão da improcedência de seus pleitos autorais, pleiteia a recorrente pela reforma da sentença, com o cancelamento do parcelamento dito efetuado unilateralmente pelo recorrido e indenização por danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, há possibilidade de parcelamento automático do débito em razão do pagamento parcial da fatura de cartão de crédito pela recorrente.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Com efeito, verifica-se que a autora é titular da conta-corrente nº 0052382-8, mantida perante a agência 1573 da instituição financeira suplicada, bem como do cartão de crédito final n° 6830 (ID 13220631 e 14359058).

Outrossim, depreende-se, do extrato carreado à fl. 09, do arquivo eletrônico acima apontado, e da fatura acostada no ID 14359057, que, em 19/10/2021, foi lançada cobrança decorrente da mora no pagamento do débito de R$ 2.272,18 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), vinculado ao seu cartão de crédito.

Ademais, é possível que, diante de tal inadimplemento, foi efetuado o parcelamento automático de tal dívida, em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

A par disso, diversamente do sustentado pela requerente, não há qualquer registro relativo ao suposto depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o intuito de quitar a despesa realizada através do seu cartão de crédito, tampouco de que existia saldo suficiente em sua conta bancária hábil a liquidar a importância devida a este título.

Fixada tal premissa, não se pode olvidar que, em sendo o pagamento das faturas do cartão da demandante efetuado mediante débito automático em sua conta bancária, incumbia-lhe manter crédito disponível para a sua integral satisfação, ensejando, diante do seu pagamento a menor, o refinanciamento do débito remanescente, na forma prevista na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, a qual autoriza que a administradora de tal instrumento creditício proceda ao seu parcelamento, sem a anuência do respectivo titular, a fim de facilitar o seu pagamento pelo consumidor, evitando que a dívida se torne impagável, como se verificava anteriormente a edição da mencionada norma, com a cobrança de juros e encargos moratórios, que, sabidamente, são os mais elevados do mercado do consumo.

Consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, verifico que a recorrente deixou de quitar integralmente a fatura de cartão de crédito vencida em 10/09/2021, o que culminou no acréscimo do valor devido na fatura seguinte, a qual também fora adimplida apenas parcialmente (fatura no valor de R$ 2.272,18 e pagamento parcial de R$ 600,00), o que acarretou o parcelamento automático do montante restante não pago.

Em relação ao tema, a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN estabelece, em seu art. 1º, que "o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente". O art. 2º do mesmo diploma legal complementa que, “após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.

Assim, o banco recorrido agiu no exercício regular do direito ao cobrar o valor remanescente com seus encargos contratuais pelo não adimplemento do débito, situação esta que impõe a improcedência dos pedidos da exordial, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCIANA DIAS DE JESUS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)